Tribunal: TJBA
Processo: 8062609-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062609-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMUNDO PEREIRA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. SEGURO DPVAT. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à nomeação de perita judicial em ação de cobrança de seguro DPVAT.

2. A parte agravante requereu a substituição da perita, alegando ausência de especialização em ortopedia e traumatologia.

3. Sustentou violação aos arts. 156 e 465 do CPC, à Resolução CNJ n. 233/2016 e ao Decreto Judiciário n. 1.005/2017 do TJBA, bem como o risco de nulidade em razão da possível realização da perícia antes do julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de especialidade médica em ortopedia da perita nomeada impede a realização da perícia judicial em ação de cobrança de seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova e, com base no princípio do livre convencimento motivado, decide pela suficiência da formação da perita nomeada.

4. O Código de Ética Médica permite a atuação de médicos em perícias, independentemente de sua especialidade, desde que observados os limites da competência e responsabilidade profissional.

5. A perita judicial possui formação em Medicina Legal e do Trabalho, com experiência em doenças ocupacionais e lesões incapacitantes, estando devidamente cadastrada no banco de peritos do TJBA.

6. A atuação do perito limita-se à aferição da existência e grau de invalidez decorrente das lesões, sem necessidade de diagnóstico clínico ou prescrição de tratamento, o que torna prescindível a especialização em ortopedia.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de especialização médica específica não invalida a nomeação de perito judicial para fins de perícia em ação de cobrança de seguro DPVAT, desde que o profissional possua habilitação técnica reconhecida e esteja devidamente cadastrado no tribunal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062609-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EDMUNDO PEREIRA e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTPO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .